Tribunal: TJMT
Processo: 1044912-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044912-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (ADVOGADO), NATIELLY FABRIN SILVA - CPF: 060.123.551-73 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ALEX COIMBRA DE JESUS - CPF: 080.913.911-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VITORIA JESUS RORIZ - CPF: 081.883.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE FELISMINO DA SILVA - CPF: 711.946.371-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA LEMES MONTEIRO - CPF: 086.754.101-66 (VÍTIMA), JOAMIR VICTOR DA SILVA - CPF: 167.912.394-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, sequestro, tortura contra adolescente (consumada), tortura (tentada), tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão preventiva. Pretendida a substituição por prisão domiciliar. Improcedência. Prisão preventiva idônea. Requisitos legais não preenchidos. Vedação legal. Excepcionalidade não demonstrada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática dos crimes de integração à organização criminosa com participação de adolescente; sequestro; tortura contra adolescente (consumada); tortura (tentada); tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente; e corrupção de menores, no intento de vê-la restituída de sua liberdade mediante a revogação da custódia ou sua substituição pelo recolhimento cautelar em domicílio.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em determinar (i) se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se a paciente faz jus à substituição do encarceramento por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pela paciente, ao que se vê do
modus operandi
empregado por ela e pelos demais denunciados, com vistas ao resguardo da ordem pública e, de igual forma, da regularidade da instrução criminal, por se tratar de aparente contexto de atuação de grupo criminoso, além de se tratar de paciente reincidente.

4. É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, pelo que, não se encontrando preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da benesse, nos termos do art. 318-A, I, do CPP; de rigor sua denegação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prática de crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa constitui impedimento legal à concessão de prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. 2. A utilização da residência familiar para atividades de organização criminosa e práticas de tortura desnatura o objetivo de proteção integral ao menor, não servindo a maternidade como salvo-conduto para o cometimento de ilícitos graves.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 318, III e V, 318-A e 318-B; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 12.850/2013; Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 998.549/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1044912-14.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

Dr.a ANGÉLICA DA COSTA CORREA

PACIENTE:

NATIELLY FABRIN SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
, nos autos do APFD n. 1003068-49.2025.8.11.0044, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
(integração à organização criminosa),
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas),
art. 148 do Código Penal
(sequestro e cárcere privado) e
art. 1o da Lei n. 9.455/1997
(crimes de tortura).

Dessume-se dos autos que, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, a paciente foi
presa em flagrante delito
em
21/11/2025
, custódia esta posteriormente
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
. Posteriormente, pleiteada a substituição da segregação cautelar por
prisão domiciliar
, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando que a paciente é
mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos
—
M.
,

de 06 (seis) anos, e
P.
, de apenas 03 (três) meses de vida, sendo este último dependente de aleitamento materno exclusivo —, as quais se encontram sob cuidados provisórios da tia materna
Natacha
, que
não possui condições de mantê-los a longo prazo
, conforme atestado em laudo psicossocial realizado em 27 de novembro de 2025.

Adicionalmente, aduz
tese negativa de autoria
, afirmando que a paciente não teve participação nos atos de tortura ou cárcere privado, pois se encontrava em cômodo distinto no momento dos fatos; pelo que invoca a aplicação do HC Coletivo 143.641/SP do STF e do art. 318, III e V, do CPP, asseverando a
imprescindibilidade da presença materna nos cuidados com os infantes.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente convertida a prisão preventiva em
prisão domiciliar
, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar deferida e a concessão definitiva da ordem para garantir a permanência da paciente em custódia domiciliar.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 335799382 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Ricardo Gomes de Almeida,
deixou de apreciar o pedido liminar
, por não constatar razões aptas a ensejar sua apreciação naquele expediente extraordinário, ao que se vê do ID 335802869.

Redistribuídos os autos à relatoria deste subscritor e
inde
ferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 336342374), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 338870868.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 342332397).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
NATIELLY FABRIN SILVA
, juntamente com
Alex Coimbra de Jesus, Bruna Vitória Jesus Roriz
e
Cauê Felismino da Silva
, foi
presa em flagrante delito
em
21/11/2025
, em razão de indícios de seu possível envolvimento com
os delitos tipificados pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
(integração à organização criminosa),
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas),
art. 148 do Código Penal
(sequestro e cárcere privado) e
art. 1o da Lei n. 9.455/1997
(crimes de tortura).

Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia

em face da paciente e dos demais flagranteados, bem como de
Victor Hugo de Almeida Sobrinho
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa com participação de adolescente);
art. 148 do Código Penal
(sequestro);
art. 1o, I, alínea “a”, §4o, II, da Lei n. 9.455/97
(tortura contra adolescente [consumada]);
art. 1o, I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, c/c art. 14, II, do Código Penal
(tortura [tentada]);
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente); e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
(corrupção de menores).

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não especificados, mas, ao menos, até 21 de novembro de 2025, em Paranatinga/MT, os denunciados
NATIELLY
,
Alex, Bruna,

Cauê
e
Victor Hugo
, com consciência e vontade, atuando em unidade de desígnios com os
adolescentes

Michelly de Farias Oliveira
(15 anos) e
Luiz Fernando Pereira da Silva
(16 anos), e agindo mediante divisão de tarefas,
integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Além disso, em 21 de novembro de 2025, às 02h, em residência particular localizada na Rua 27-A, Bairro Vila Concórdia, em Paranatinga/MT, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
privaram a vítima
Joamir Victor da Silva
de sua liberdade mediante sequestro
, ao coagi-lo a adentrar um veículo de cor branca, conduzi-lo até a residência de uma das denunciadas e impedi-lo de deixar o imóvel.

Nas mesmas circunstâncias, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
submeteram a vítima
Rayane Vitória Santana Rodrigues
, de 17 anos de idade, a sofrimento físico e mental
, o que fizeram ao amarrar seus membros, bem como ameaçá-la de morte, com o fim de obter declaração.

Adicionalmente, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
tentaram submeter a vítima
Ana Cláudia Lemes Monteiro
a sofrimento físico e mental
, com o fim de obter declaração, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da chegada de agentes policiais.

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo com consciência e vontade,
tinham em
depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas capazes de causar dependência física e psíquica
, consistentes em
01 (uma) porção
de substância análoga à
Cannabis Sativa L.
, pesando 5g (cinco gramas); e
19 (dezenove) porções
de substância análoga à
cocaína
, pesando ao todo 10g (dez gramas), tudo na presença dos adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Por fim, colhe-se da denúncia que, ao praticar com eles as infrações penais descritas, os denunciados, agindo com consciência e vontade,
corromperam os adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Contextualizando a prefacial acusatória, narra o
parquet
que, no dia 21 de novembro de 2025, por volta das 02h, policiais militares foram informados de que, na residência situada na Rua 27-A, Bairro Vila Concórdia, em Paranatinga/MT, lar da ora paciente
NATIELLY
, estaria ocorrendo um “tribunal do crime”, promovido por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Em diligência até o local, os policiais militares visualizaram indivíduos que exerciam a vigilância e o controle do acesso à residência, posicionados na varanda do imóvel, dentre eles
Victor Hugo
, companheiro de
NATIELLY
. Tais indivíduos, após perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, pulando o muro do imóvel.

Ao adentrar a residência, os policiais então localizaram as vítimas
Joamir
,
Ana Cláudia
e
Rayane
, tendo sido esta última encontrada com as mãos e os pés amarrados, sentada em um banco, visivelmente abalada e aos prantos. As investigações descortinaram que, momentos antes da chegada da Polícia Militar, uma pessoa não identificada já havia deixado o local, após ter sido submetida a agressões físicas pelos integrantes da organização criminosa, em razão de suposta dívida junto à facção.

Conforme apurado, a vítima
Joamir
foi abordada por integrantes do Comando Vermelho ao sair de seu local de trabalho, por volta das 23h, sendo coagido a adentrar em um veículo de cor branca, utilizado para transporte por aplicativo, permanecendo sob custódia de faccionados, dentre eles
Cauê
, até ser conduzido à residência de
NATIELLY
.

Ao chegar no imóvel, foi determinado que
Joamir
permanecesse sentado em um sofá, ocasião em que presenciou videochamada mantida pelos denunciados com uma liderança da facção, a quem se referiam como “padrinho”, recebendo orientações acerca das condutas a serem adotadas.

Por sua vez, a vítima
Rayane
, adolescente de 17 anos de idade, foi constrangida, sob ameaça, a se dirigir até o referido imóvel, após receber ligação telefônica de integrantes da organização. Temendo sofrer violência, solicitou que sua amiga
Ana Cláudia
a acompanhasse.

Ao chegarem ao local,
Rayane
foi imediatamente conduzida para o interior da residência, onde teve suas mãos e pernas amarradas, sendo impedida de deixar o local. Lado outro,
Ana Cláudia
, embora não tenha sido amarrada, foi constrangida a permanecer no imóvel com o emprego de grave ameaça — conforme o
parquet
, a vítima foi impedida de sair da residência da ora paciente, sob o argumento de acobertar suposta traição atribuída à amiga, e por isso os denunciados diziam à
Ana Cláudia
que ela “
tomaria um salve
”, fato esse que não se consumou apenas por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, a saber, a chegada dos policiais e a pronta salvaguarda da integridade da vítima.

No interior do imóvel, os denunciados passaram a ameaçar reiteradamente a vítima
Rayane
, afirmando que ela iria morrer, que não escaparia e que teria sua cabeça cortada. Nesse ínterim, os denunciados proferiram dizeres no sentido de que iriam raspar seus cabelos e sobrancelhas, bem como utilizar um porrete para desferir agressões físicas.

Durante a empreitada criminosa, os denunciados mantiveram contato com ascendente hierárquico da facção, circunstância que, conforme o i. órgão ministerial, evidencia a submissão das ações ao comando hierárquico da organização criminosa.

Apurou-se, ainda, que os fatos tiveram como motivação a suspeita de que a vítima
Rayane
, ex-companheira de
Miqueias Martins Sousa
, custodiado na Cadeia Pública de Paranatinga/MT, estaria mantendo relacionamento afetivo com a vítima
Joamir
, sendo tal conduta considerada como desobediência às regras impostas pela facção.

Delineado esse cenário, colhe-se dos autos que, ao chegarem ao local, os policiais deram voz de prisão a
NATIELLY
,
Alex, Bruna
e
Cauê
, bem como procederam à apreensão dos adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Na sequência, os agentes realizaram buscas pelo imóvel, momento em que localizaram e apreenderam: 01 porção de substância análoga à
Cannabis Sativa L
.; 19 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína; R$ 1.377,00 (um mil, trezentos e setenta e sete reais) em espécie; 06 (seis) aparelhos celulares; 01 (um) pedaço de pau utilizado na prática da tortura; 01 (uma) faca; e 01 (uma) unidade de corda.

Nesse contexto, uma vez realizada a
prisão em flagrante delito
de
NATIELLY
por esses fatos, sobreveio, como exposto, sua
conversão em prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
da pretensão defensiva de ver a paciente agraciada com a
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [integração à
organização criminosa com participação de adolescente; sequestro; tortura contra adolescente (consumada); tortura (tentada); tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente; e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1003310-08.2025.8.11.0044 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.374716; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.565759, em que se documentou a apreensão, dentre outros objetos, de materiais relacionados à prática da tortura, como
um pedaço de pau quebrado, uma faca e cordas
; o Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida, que atestou se tratar as substâncias entorpecentes de aproximadamente
5g (cinco gramas) de maconha
e
10g (dez gramas) de cocaína
; as declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram na diligência; e o depoimento das vítimas.

Reproduzo, por apego à clareza, as considerações finais tecidas pela d. autoridade policial, uma vez findas as investigações,
in verbis
:

“[...] Nota-se dos autos que
os investigados instalaram verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME na residência da representada NATIELLY FABRIN SILVA (“MORANGUINHO”), para julgamento das vítimas por descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa Comando Vermelho
.

Saliente-se que
todos os investigados foram encontrados no local dos fatos consumando as práticas delitivas contra as vítimas
. De acordo com os autos,
a vítima JOAMIR VICTOR DA SILVA foi sequestrada pela organização criminosa para ser submetida ao julgamento pelo tribunal paralelo. A vítima RAIANY VITÓRIA SANTANA RODRIGUES foi obrigada a se dirigir ao local onde foi encontrada amarrada pelos policiais militares
. Já
a vítima ANA CLAUDIA LEMES MONTEIRO, que acompanhava a vítima RAIANY VITÓRIA SANTANA RODRIGUES, foi constantemente ameaçada, sob a acusação de estar acobertando o descumprimento das regras da facção supostamente descumpridas por sua amiga, sendo impedida de deixar o local
.

[...] Verifica-se dos autos que
os investigados se encontravam em uma vídeochamada com uma liderança da organização Criminosa Comando Vermelho, o qual seria o “padrinho” de batismo (ritual de ingresso na facção) dos investigados
. Trata-se de
circunstância característica da prática de torturas promovidas pela mesma organização criminosa que, sequestrando as vítimas, as submetem a intenso sofrimento físico e psicológico, sob acompanhamento à distância do líder do grupo criminoso
.

Dos autos
se extraem fatos de gravíssima reprovabilidade penal, o que se pode extrair das próprias oitivas das vítimas, as quais, ainda muito abaladas psicologicamente e com receio de contribuir com a investigação criminal, optaram por não declinar maiores detalhes da participação de cada investigado nos eventos criminosos
. Sendo certo, todavia, que
todos foram flagranteados pela Polícia Militar no local dos fatos e consumando a prática delitiva, fatos robustecidos pelos elementos de informação indiretos colhidos
. Isso porque, em casos da referida natureza, dado a impossibilidade fática do Estado garantir em tempo integral a segurança da vítima, em geral,
as vítimas optam por declarar as circunstâncias da prática delitiva, sem, contudo, apontar precisamente a atuação de cada faccionado
”.

(ID 218463668 – autos n. 1003310-08.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Por sua vez, o policial militar
Silviney Caetano dos Santos,
em declarações corroboradas por seus colegas
Victor Hugo Lares Soares
e
Carlos Victor de Santana Nascimento,
assim narrou os fatos,
in verbis
:

“[...] QUE a vítima JOAMIR informou ter sido abordado em seu local de trabalho por membros da facção,
recordando-se apenas do indivíduo CAUÊ FELISMINO DA SILVA, o qual o forçou a entrar em um veículo e o conduziu até a residência mencionada
. QUE
a vítima RAIANY relatou ter recebido ligação telefônica de faccionados, que sob ameaças exigiram que ela comparecesse ao mesmo endereço, tendo ido acompanhada de ANA CLAUDIA
. QUE
as vítimas identificaram como presentes no local os seguintes indivíduos: MYCHELY DE FARIAS OLIVEIRA, CAUÊ FELISMINO DA SILVA, ALEX COIMBRA DE JESUS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, NATIELLY FABRIN SILVA, BRUNA VITÓRIA JESUS RORIS, VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO (que fugiu) e outro suspeito não identificado
. QUE,
no interior da residência, os suspeitos realizaram uma videochamada com um indivíduo a quem chamavam de "Padrinho"
, ocasião em que passaram a interrogar a vítima RAIANY a respeito de seus relacionamentos amorosos, especialmente acerca do período em que se relacionou com seu ex-companheiro MIKEIAS MARTINS SOUZA, suposto mandante das agressões e que atualmente encontra-se preso. QUE
também faziam perguntas relacionadas aos cabelos e sobrancelhas da vítima, em tom de intimidação
. QUE
a suspeita BRUNA VITÓRIA JESUS RORIS proferiu ameaças de decapitar e esquartejar a vítima, havendo, segundo o relato das vítimas, agressões verbais constantes
. QUE
a intervenção imediata da guarnição impediu que as agressões físicas se concretizassem, tendo RAIANY sido encontrada sentada em um banco, chorando e em estado de pânico
. QUE, durante a vistoria no imóvel,
a equipe constatou que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes da facção
. QUE foram apreendidos
19 papelotes de cocaína, 01 porção de maconha, a quantia de R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais) e 06 aparelhos celulares
, além de

uma corda que seria utilizada para amarrar as vítimas, um pedaço de madeira supostamente usado para agressões e uma faca
”.

(ID 218463663 – Pág. 34 – autos n. 1003310-08.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Por sua vez, ao serem interrogados, todos os denunciados, assim como os adolescentes, fizeram uso da prerrogativa constitucional ao silêncio.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a gravidade concreta da conduta, observadas as circunstâncias do caso, a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
, bem como o
risco à lisura da instrução processual
, em vista do aparente envolvimento dos denunciados com facção criminosa.

Para ilustrar, reproduzo o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] A custódia cautelar é imperiosa
para Garantia da Ordem Pública
e
Conveniência da Instrução Criminal
(Art. 312, CPP), face à
extrema gravidade concreta dos fatos
e a
alta periculosidade dos agentes
, evidenciada pelo
modus operandi
faccionado:

B.1. Garantia da Ordem Pública (Terrorismo Social e Organização Criminosa)

O modus operandi revela a atuação do grupo em nome do Comando Vermelho (CV), caracterizando um verdadeiro “TRIBUNAL DO CRIME”. Esta conduta transcende o crime isolado, constituindo usurpação da jurisdição estatal e imposição de terror na comunidade de Paranatinga. O acompanhamento do evento por um líder hierárquico (“Padrinho”) via videochamada demonstra a subordinação e o vínculo estável dos autuados à estrutura faccionada. A soltura neste momento representaria um endosso à impunidade e à consolidação desse sistema de justiça paralelo
.

Embora tecnicamente primário, CAUÊ FELISMINO DA SILVA demonstrou capacidade de cometer violência extrema e organizada (participação ativa no sequestro de Joamir) no contexto da facção. A primariedade não serve de escudo diante de atos de tamanha gravidade e periculosidade manifesta
.

B.2. Conveniência da Instrução Criminal (Intimidação das Vítimas)

A custódia é essencial para resguardar a integridade da fase processual. As vítimas (Rayane, Joamir e Ana Claudia) manifestaram intenso pânico e temor de represálias por parte do Comando Vermelho. A vítima Rayane, encontrada amarrada sob ameaças de decapitação, expressou o receio de ser assassinada caso os autuados fossem soltos, manifestando o intuito de deixar o município (o que se denomina fuga probatória). A libertação dos réus resultaria na retração das vítimas e no comprometimento da produção da prova, frustrando o resultado justo do processo.

C. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS

Diante da extrema gravidade dos fatos (Tortura e Sequestro com atuação faccionada) e do risco real de intimidação das vítimas e reiteração criminosa, qualquer medida cautelar diversa da prisão (Art. 319, CPP) é manifestamente inadequada e insuficiente para acautelar o meio social e garantir a eficácia da instrução criminal
”.

(Decisão de ID 215769202 – autos n. 1003068-49.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como
fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi

em tese empregado pela paciente e pelos demais corréus para a consecução dos delitos, uma vez que, de maneira concatenada, todos concorreram para que fosse instaurado um “
tribunal do crime
” na residência da paciente
NATIELLY
, inclusive mediante o
sequestro da vítima
Joamir
, sendo “tribunais” dessa natureza, como se sabe,
habituais à estruturação e ao funcionamento de facções criminosas
, ensejo em que as vítimas testemunharam a aplicação de um “
salve
” em terceira pessoa, que já havia escapado quando os policiais militares chegaram, até que tivesse lugar o “
julgamento
” de
Rayane
, mediante chamada de vídeo com um “
padrinho
” da organização criminosa
Comando Vermelho
, não tendo violências maiores se concretizado
exclusivamente em razão da chegada das forças policiais
, que para lá se deslocaram após o recebimento de
denúncia
dando conta do que acontecia; tudo a demonstrar a periculosidade social da paciente e justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em outras palavras, os autos revelam que
NATIELLY
não apenas
participou diretamente da empreitada criminosa
como foi
essencial para seu êxito
, porquanto o “
tribunal do crime
” estava sendo realizado
em sua própria residência
, onde também, sublinhe-se, foram
apreendidos entorpecentes
[
maconha
e
cocaína
], além de expressiva
quantia de dinheiro em espécie
[R$ R$ 1.377,00 (um mil, trezentos e setenta e sete reais)].

Não bastasse, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar o
risco concreto à instrução criminal
decorrente da liberdade da acusada, em razão de seu aparente pertencimento a
organização criminosa armada
—
Comando Vermelho
—, mormente quando observada a
práxis
de tais facções em relação a julgamentos como o relatado nos autos, de forma a avultar o risco decorrente da
continuidade das atividades delitivas do grupo
; da
ocultação de provas
; e de
eventual coação de testemunhas
.

Por fim, colhe-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que
NATIELLY
ainda
ostenta condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 1003905-64.2022.8.11.0059), e, ao que se vê da consulta ao PEP n. 2000079-42.2024.8.11.0059,
cumpria pena no regime aberto

quando
se envolveu com os crimes atualmente
sub judice
; circunstâncias que
reforçam
a necessidade da segregação cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da vindicada prisão domiciliar:

Delineado esse cenário, pleiteia ainda a d. causídica a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, por se tratar de
genitora
de duas crianças pequenas, uma delas com
04 (quatro) meses de vida
, o que tornaria, na intelecção defensiva, medida de rigor a restituição à paciente de sua liberdade, à luz do entendimento exarado pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Em primeiro lugar, registro que se trata de
maternidade
comprovada,
a priori
, pela documentação de ID 335799384 e ID 335799385, bem como pelo laudo de estudo psicossocial elaborado na instância singela (ID 335799387).

Nesse ponto, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser
excepcionada
nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Insta relembrar que, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só,
não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida de que a increpada está sendo acusada, dentre outras imputações, da prática dos crimes de
sequestro e

tortura
, esse último em sua forma
tentada
e
consumada
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Colaciono, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 7.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada, pois a paciente é acusada de crime cometido com violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A, I, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça’
”.

(AgRg no HC n. 998.549/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025). — Destaquei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que
assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao indeferir a benesse pleiteada, ensejo em que, apenas por clareza, transcrevo o excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Primeiramente,
a requerente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tortura (art. 1o, I, "a" c/c §4o, II e IV da Lei no 9.455/1997) e sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal), delitos que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, o que já constitui exceção expressa à regra do art. 318-A, I, do CPP e do HC 143641/SP.

Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 215752718) e do boletim de ocorrência (ID 215752728),
a requerente cedeu sua própria residência para a realização de um "tribunal do crime" da facção criminosa Comando Vermelho, onde vítimas foram mantidas em cárcere privado, sendo uma delas encontrada amarrada, chorando e em estado de pânico, aguardando as agressões. No local, foram apreendidos instrumentos de tortura, incluindo uma corda utilizada para amarrar a vítima, um pedaço de madeira (porrete) e uma faca
.

Além disso,
foram apreendidas na residência da requerente 19 porções de cocaína, 1 porção de maconha e a quantia de R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais) em dinheiro, indicando que o local funcionava como ponto de venda de drogas da facção criminosa
.

Ressalto que
a gravidade concreta da conduta é extrema, pois a requerente não apenas integrava organização criminosa, mas também cedeu sua própria residência para a prática de crimes violentos, expondo inclusive seus filhos a ambiente criminoso ligado à facção Comando Vermelho.

Ademais, conforme documentado nos autos (ID 215764247 e 215764248),
a requerente é reincidente específica em crime de tráfico de drogas
, com condenação transitada em julgado em 19/09/2024 (PEP n° 2000079-42.2024.8.11.0059 - Ação penal n° 1003905-64.2022.8.11.0059),
estando atualmente em cumprimento de pena restritiva de direitos
. Ou seja,
os crimes pelos quais agora responde foram praticados enquanto cumpria pena por condenação anterior pelo mesmo delito, evidenciando desprezo pelo sistema de justiça e pelas oportunidades de ressocialização.

[...] Quanto à situação das crianças,
o laudo psicossocial elaborado pela equipe técnica de Primavera do Leste (ID 216409999) informa que o bebê Pietro (3 meses) está sob os cuidados da tia materna Natacha, que relata dificuldades para alimentá-lo por estar em fase de aleitamento materno, e a criança Melinda (6 anos) está sob os cuidados da avó paterna Sirlene, que declarou não ter problemas em continuar exercendo o encargo.

Embora o laudo aponte dificuldades da família extensa em cuidar adequadamente das crianças, especialmente do bebê que necessita de aleitamento materno,
não demonstra situação de desamparo absoluto que justifique a excepcional concessão de prisão domiciliar em caso de crimes graves com violência. As dificuldades apontadas podem ser mitigadas com o adequado acompanhamento da rede socioassistencial.

Ressalto que
o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3o, 4o e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser ponderado com outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a segurança pública e a efetividade da jurisdição penal, especialmente em casos de crimes graves praticados com violência
.

No caso concreto,
a própria requerente expôs seus filhos a grave risco ao transformar sua residência em ponto de tráfico de drogas e local para a prática de crimes violentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, o que demonstra que a proteção integral das crianças não era sua prioridade.

Portanto,
considerando a excepcionalidade do caso, caracterizada pela prática de crimes com violência e grave ameaça, pela reincidência específica da requerente, pela prática dos crimes na própria residência expondo os filhos a ambiente criminoso, e pela ausência de demonstração de desamparo absoluto das crianças, que estão sob os cuidados da família extensa, entendo que não é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
”.

(Decisão de ID 216729850 – autos n. 1003068-49.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se de paciente que,
conquanto em cumprimento de pena por condenação anterior à conta da prática do crime de tráfico de drogas
, aparentemente
se envolveu na prática de delitos de ainda maior gravidade
, inclusive
cedendo a própria residência
, ou seja, o
lar familiar
, para que, nela, fosse conduzido um “
tribunal do crime
”, no interesse da
organização criminosa
Comando Vermelho
, ao que se soma, ainda, a
apreensão de entorpecentes no interior do imóvel
; todas circunstâncias que tornam inafastável a conclusão de que o convívio de crianças em um ambiente supostamente utilizado para atividades de organização criminosa e práticas de violência seria, em verdade,
nocivo
ao desenvolvimento dos infantes.

A propósito, embora a d. impetrante alegue a necessidade de cuidado materno, é certo que o estudo social indica que a rede de apoio familiar está suprindo as necessidades básicas dos menores, sem que se configure qualquer
excepcionalidade
capaz de superar a
vedação legal à concessão da benesse pleiteada
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NATIELLY FABRIN SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026